Tribunal: TJDFT
Processo: 0722993-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. EMPRESA CADASTRADA JUNTO AO TRIBUNAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Agravo de instrumento contra decisão a qual considerou não ter havido intimação válida do patrono da parte contrária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em se verificar a validade da intimação da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos casos em que a parte é parceira de expedição eletrônica (empresa cadastrada no PJE para recebimento de citações e intimações), a intimação realizada via sistema é válida. Inteligência do artigo 5o, da Lei n.o 11.419/2006 e artigo 5o e parágrafos, da Portaria GC 140/2018. 3.1. “(...) Sendo a recorrente conveniada para receber intimações via sistema eletrônico, através de pessoas por ela própria cadastradas e autorizadas, tem-se por válida as intimações efetivadas, tornando desnecessária a intimação em nome do causídico constituído. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.” (0702305-75.2022.8.07.0000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/04/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento provido. 4.1. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "(...)Cabe ao aderente do sistema de parceria de expedição eletrônica organizar-se e manter atualizado o cadastro de advogados para ciência dos comandos judiciais.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.419/06; art. 270 do CPC e §1o do art. 246 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07216858920198070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020; 0736438-46.2022.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 27/02/2023.